Tribunal: TCU
Processo: 006.053/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4300/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.053/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dagoberta Alves Vieira Beduhn (XXX.951.670-XX); Danielle Pitz Santos (XXX.946.681-XX); Janaina Mara de Almeida (XXX.572.869-XX); Lanna Gabriela Façanha Costa (XXX.399.613-XX); Layse Vivianne Silva Haidar (XXX.992.683-XX); Luiz Otavio de Mello Fontoura (XXX.911.700-XX); Moema Mayra Santos de Jesus (XXX.734.475-XX); Murilo Gomes de Azara (XXX.404.991-XX); Sheron Matos Afonso (XXX.036.960-XX); Thiago Gonzalez Barbosa e Silva (XXX.316.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.